Tribunal: TJMT
Processo: 1013091-34.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013091-34.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, E REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CDA. OMISSÃO PROCESSUAL. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DESTINADA AO FUNJUS/FUJUS. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. EMBARGOS DA ENERGISA ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdãos proferidos em embargos à execução fiscal relativos à CDA n. 2022117699, extraída de processo administrativo instaurado em razão de multa aplicada pelo PROCON/MT por suposta cobrança indevida em fatura de energia elétrica. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa. Em apelação, o acórdão deu parcial provimento ao recurso da Energisa apenas para afastar os honorários sucumbenciais, diante da previsão, na CDA, de verba destinada ao FUNJUS/FUJUS, mantendo a validade da multa administrativa. Após a rejeição de embargos de declaração, a Energisa apontou omissão processual por ausência de julgamento de seus aclaratórios anteriores, e o Estado sustentou omissão quanto ao Tema 1.317/STJ para restabelecimento da condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão processual no acórdão anterior por ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos pela Energisa sob o ID n. 353147877; (ii) estabelecer se os embargos da Energisa comportam acolhimento, para fins integrativos e de prequestionamento, quanto à motivação administrativa, contraditório, ampla defesa, legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e critérios de fixação da multa administrativa; (iii) determinar se o Tema 1.317/STJ impõe o restabelecimento da condenação da Energisa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da previsão, na CDA, de verba destinada ao FUNJUS/FUJUS.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via própria para rediscussão do mérito já decidido.

4.

O acórdão anterior incorre em omissão processual ao apreciar a insurgência declaratória do Estado, relativa à cumulação de honorários advocatícios com o FUNJUS/FUJUS, sem deliberar especificamente sobre os embargos de declaração opostos pela Energisa sob o ID n. 353147877.

5.

O reconhecimento da omissão processual autoriza o acolhimento dos embargos da Energisa contra o acórdão de ID n. 362783889, sem efeitos modificativos, apenas para viabilizar o julgamento imediato dos aclaratórios anteriormente opostos pela empresa.

6.

O acórdão proferido em apelação enfrenta as questões centrais relativas ao alegado cerceamento de defesa, pois reconhece que o julgamento antecipado da lide não configura nulidade quando a controvérsia está suficientemente esclarecida por prova documental.

7.

O processo administrativo observa o contraditório e a ampla defesa quando analisa a reclamação do consumidor, a defesa da fornecedora e os fundamentos fáticos e normativos da conclusão pela falha na prestação do serviço e pela aplicação da penalidade.

8.

A motivação do ato administrativo é suficiente quando se apresenta clara, congruente e apta a sustentar a conclusão administrativa e judicial, sem exigência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pela parte.

9.

A regulamentação setorial da ANEEL não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem exclui a competência fiscalizatória e sancionatória do PROCON/MT diante de cobrança reputada indevida em relação de consumo.

10.

A multa administrativa não comporta redução judicial quando fixada conforme os critérios do art. 57 do CDC e do Decreto n. 2.181/1997, sem desproporcionalidade manifesta no quantum sancionatório.

11.

A finalidade de prequestionamento autoriza a integração do julgado para consignar expressamente os dispositivos constitucionais e legais indicados, sem alteração do resultado do acórdão embargado.

12.

A previsão, na CDA, de verba destinada ao FUNJUS/FUJUS impede nova condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução, sob pena de dupla oneração pelo mesmo fundamento remuneratório.

13.

O Tema 587/STJ não se aplica automaticamente quando há distinção relevante entre a hipótese examinada no precedente e o caso concreto, no qual existe encargo previsto na CDA com finalidade análoga à verba honorária.

14.

O Tema 1.317/STJ não impõe o restabelecimento da condenação em honorários, pois sua razão de decidir reforça a vedação à dupla cobrança de verba de natureza honorária quando já houver encargo dessa espécie inserido na cobrança da dívida pública.

15.

A alegação do Estado evidencia pretensão de rediscutir o mérito da decisão que afastou os honorários sucumbenciais, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

16.

Embargos de declaração da Energisa contra o acórdão de ID n. 362783889 acolhidos, sem efeitos modificativos. Embargos de declaração da Energisa de ID n. 353147877 parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Há omissão processual quando o acórdão aprecia embargos de declaração de uma parte e deixa de julgar embargos declaratórios anteriormente opostos pela parte adversa. 2. O prequestionamento autoriza a integração do julgado para explicitar dispositivos constitucionais e legais examinados na fundamentação, sem modificar o resultado quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material sobre o mérito decidido. 3. A regulamentação setorial da ANEEL não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem exclui a competência sancionatória do PROCON/MT em relação de consumo envolvendo cobrança indevida em fatura de energia elétrica. 4. A multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT deve ser mantida quando fixada conforme o art. 57 do CDC e o Decreto n. 2.181/1997, sem desproporcionalidade manifesta. 5. A existência, na CDA, de verba destinada ao FUNJUS/FUJUS impede nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de bis in idem. 6. O Tema 1.317/STJ não autoriza a dupla cobrança de verba de natureza honorária quando já houver encargo dessa espécie inserido na cobrança da dívida pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e LXIX, 37, 84 e 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.022; Lei n. 9.784/1999, arts. 2º, caput e VI, e 50, § 1º; CDC, art. 57; Decreto n. 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 587; STJ, Tema 1.317.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso, cada qual na parte que entende desfavorável, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1013091-34.2023.8.11.0041.

Na origem, a Energisa opôs embargos à execução fiscal em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição da CDA n. 2022117699, extraída do processo administrativo n. 51001001190001622, relativa à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão de reclamação formulada por consumidor acerca de suposta cobrança indevida em fatura de energia elétrica. (Id. 213637660).

A sentença julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, determinando o prosseguimento da execução, e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa. (Id. 335817382).

Interposto recurso de apelação pela Energisa, esta Câmara deu-lhe parcial provimento, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que a CDA já contemplava percentual destinado ao FUNJUS/FUJUS, cuja cumulação com honorários judiciais configuraria dupla oneração da executada. No mais, o acórdão manteve a sentença quanto à validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. (Id. 335817385).

Contra o referido acórdão, a ENERGISA MATO GROSSO S/A opôs embargos de declaração, sob o ID n. 353147877, afirmando não pretender rediscutir o mérito, mas apenas obter pronunciamento expresso, para fins de prequestionamento, sobre dispositivos constitucionais e legais relacionados à motivação do ato administrativo, contraditório, ampla defesa, legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e critérios de fixação da multa administrativa.

O ESTADO DE MATO GROSSO também opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à natureza do FUNJUS/FUJUS, ao princípio da causalidade, à distinção entre honorários devidos na execução fiscal e honorários devidos em ação autônoma, bem como à aplicação analógica do Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça. (Id. 353677891).

Sobreveio acórdão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo o entendimento de que a verba inserida na CDA, destinada ao FUNJUS/FUJUS, impede nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de bis in idem. (Id. 36283889).

Na sequência, a Energisa opôs novos embargos de declaração, aduzindo omissão processual no acórdão anterior, ao argumento de que somente os aclaratórios do Estado foram efetivamente apreciados, permanecendo sem julgamento os embargos anteriormente opostos pela empresa sob o ID n. 353147877.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também opôs novos embargos de declaração, sustentando omissão quanto ao Tema 1.317/STJ, sob o argumento de que o precedente repetitivo autorizaria o restabelecimento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. (Id. 364564385).

Foram apresentadas contrarrazões pela Energisa aos embargos opostos pelo Estado, pugnando pela rejeição da insurgência estatal. (Id. 371956865).

Recursos tempestivos. Sem preparo por isenção legal.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via própria à rediscussão do mérito já decidido, salvo quando o saneamento do vício apontado conduzir, excepcionalmente, à modificação do resultado do julgamento.

Passo ao exame das insurgências.

Dos embargos da Energisa quanto à omissão processual

A Energisa sustenta que o acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos pelo Estado deixou de examinar os aclaratórios anteriormente opostos pela própria empresa, sob o Id n. 353147877, manejados para fins de prequestionamento.

Assiste-lhe razão nesse ponto.

Consta dos autos que a Energisa efetivamente opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido em apelação, com pedido de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais relacionados à motivação administrativa, ampla defesa, contraditório, legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e aplicação do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, o acórdão subsequente apreciou a insurgência declaratória do Estado, relativa à cumulação de honorários advocatícios com o FUNJUS/FUJUS previsto na CDA, sem deliberar especificamente sobre os aclaratórios da Energisa.

Há, portanto, omissão processual a ser sanada.

Assim, acolhem-se os embargos de declaração da Energisa, opostos contra o acórdão de ID n. 362783889, sem efeitos modificativos, apenas para reconhecer a omissão e, desde logo, apreciar os embargos declaratórios anteriormente opostos pela empresa sob o ID n. 353147877.

Dos embargos de declaração da Energisa opostos contra o acórdão da apelação. (Id n. 353147877).

Nestes embargos de declaração, a Energisa afirma, expressamente, que não pretende atribuir efeitos infringentes ao recurso, mas apenas obter pronunciamento para fins de prequestionamento sobre os seguintes pontos: art. 93, IX, da Constituição Federal, arts. 2º, caput e VI, e 50, § 1º, da Lei n. 9.784/1999, quanto à motivação, ampla defesa e contraditório; e arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84 da Constituição Federal, art. 2º da Lei n. 9.784/1999 e art. 57 do CDC, quanto à legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da multa administrativa.

A insurgência merece acolhimento parcial, apenas para fins integrativos e de prequestionamento, sem modificação do resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou as questões centrais devolvidas na apelação. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, consignou-se que o julgamento antecipado da lide não configura nulidade quando a controvérsia se encontra suficientemente esclarecida por prova documental, sendo legítimo ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias.

Também se afirmou que o processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, com análise da reclamação do consumidor, da defesa apresentada pela fornecedora e indicação dos fundamentos fáticos e normativos que embasaram a conclusão pela falha na prestação do serviço e pela aplicação da penalidade.

No mesmo sentido, o acórdão consignou que a motivação do ato administrativo foi suficiente, clara e congruente, não se exigindo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pela parte quando a fundamentação adotada se revela apta a sustentar a conclusão administrativa e judicial.

Quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à competência do PROCON/MT, o julgado expressamente registrou que a regulamentação setorial da ANEEL não afasta a incidência das normas consumeristas nem exclui a competência fiscalizatória e sancionatória do órgão de defesa do consumidor, especialmente diante de cobrança reputada indevida em relação de consumo.

Por fim, no tocante à proporcionalidade da multa, o acórdão assentou que a sanção administrativa foi fixada em conformidade com os critérios do art. 57 do CDC e do Decreto n. 2.181/1997, não se evidenciando desproporcionalidade manifesta apta a autorizar intervenção judicial no quantum sancionatório.

Dessa forma, não há omissão, obscuridade ou contradição apta a alterar o resultado do julgamento. A pretensão declaratória, embora formalmente voltada ao prequestionamento, busca pronunciamento específico sobre dispositivos legais e constitucionais já suficientemente contemplados pela fundamentação adotada no acórdão.

De todo modo, para evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, ficam expressamente considerados, para fins de prequestionamento, no limite da fundamentação ora exposta, os arts. 5º, II e LXIX, 37, 84 e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 2º, caput e VI, e 50, § 1º, da Lei n. 9.784/1999; art. 57 do Código de Defesa do Consumidor; e art. 489 do Código de Processo Civil, sem que isso implique modificação do acórdão embargado.

Dos embargos de declaração do Estado de Mato Grosso

O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta omissão quanto ao Tema 1.317/STJ, defendendo que o precedente repetitivo autorizaria o restabelecimento da condenação da Energisa ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal.

A insurgência não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa aos honorários advocatícios, concluindo que a previsão, no próprio título executivo, de verba destinada ao FUNJUS/FUJUS impede nova condenação da executada ao pagamento de honorários sucumbenciais nos embargos à execução, sob pena de dupla oneração pelo mesmo fundamento remuneratório.

Também foi expressamente afastada a aplicação automática do Tema 587/STJ, diante da distinção relevante entre a hipótese ali examinada e o caso concreto, no qual há encargo previsto na CDA com finalidade análoga à verba honorária.

A invocação do Tema 1.317/STJ não conduz a conclusão diversa. No referido repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça afastou a dupla condenação em honorários quando o contribuinte desiste dos embargos à execução fiscal para aderir a programa de recuperação fiscal e já existe verba honorária inserida na cobrança da dívida pública.

Embora a hipótese dos autos não trate de desistência dos embargos à execução fiscal para adesão ao programa de recuperação fiscal, a razão de decidir do precedente não favorece a tese do Estado. Ao contrário, reforça a necessidade de evitar dupla cobrança de verba de natureza honorária quando já houver encargo dessa espécie inserido na cobrança da dívida pública.

Nesse contexto, o Tema 1.317/STJ não impõe o restabelecimento da condenação em honorários. A tese firmada pelo STJ, ainda que relativa a contexto processual distinto, prestigia a vedação ao bis in idem, fundamento adotado pelo acórdão embargado para afastar a cumulação entre honorários sucumbenciais e o encargo previsto na CDA.

Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que se verifica é pretensão de rediscussão do mérito da decisão que afastou a verba honorária sucumbencial, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

Ante o exposto:

1 - Acolho os embargos de declaração opostos pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão de Id n. 362783889, sem efeitos modificativos, apenas para reconhecer a omissão processual e proceder, nesta oportunidade, ao julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos sob o Id. n. 353147877
.

2 - Acolho parcialmente os embargos de declaração da Energisa de Id n. 353147877, exclusivamente para fins integrativos e de prequestionamento, sem efeitos modificativos, mantendo-se integralmente o acórdão proferido em apelação;

3 - Rejeito os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se a conclusão quanto ao afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, diante da previsão de verba destinada ao FUNJUS/FUJUS na CDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026